Tribunal: TJMT
Processo: 1012341-54.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012341-54.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RITA CAVALCANTI MOURA - CPF: 593.418.661-20 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO – DÍVIDA INEXISTENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – CABIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Incumbia à ré demonstrar, por meio de prova idônea, a existência da relação jurídica entre as partes, ou a legalidade na contratação, ônus do qual não se desincumbiu, conforme disposto no art. 373, II, do CPC.

2. Assim, resta evidente a falha na prestação do serviço, o que enseja a procedência dos pedidos contidos na inicial, tendo em vista que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro equiparados a consumidores, a teor do que dispõe o artigo 14
do CDC
.

3.

Neste contexto, necessária a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, o que, por consequência, torna indevidos os valores descontados diretamente da aposentadoria da apelante, o que impõe a respectiva devolução, na forma simples, uma vez que não visualizada a má-fé da apelada.

4. Destaca-se que,
a situação vivenciada pela autora/apelante não se trata de mero aborrecimento, porquanto, infere-se do caderno processual que teve, mensalmente, valores descontados daquela que é a sua única fonte de renda (aposentadoria), de modo que, cabível a condenação da ré/apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Rita Cavalcanti Moura,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais nº. 1012341-54.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento
, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil (ID 75578994).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, o suposto contrato de cartão de crédito foi realizado pelo correspondente bancário do apelado, Sr. Vazoli Olímpia Serviços Cadastrais Eireli, sob CNPJ nº. 11.715.629/0001-34, na cidade de Olímpia/SP, sendo que conforme consulta realizada no site da Receita Federal, a razão social e o endereço apresentado pelo mesmo, não coincidem com a razão social e o endereço apresentados na suposta cédula, conforme se atesta no comprovante de inscrição da situação cadastral.

Defende que, a contratação fraudulenta se comprova pelo simples fato de constar que o agenciador do apelado se deslocou da cidade de Olímpia/SP, até a cidade de São José do Povo/MT para realizar contratação de cartão de crédito.

Sustenta que a tela de sistema apresentada pela apelada não comprova a suposta transferência eletrônica (TED), no valor de R$ 475,25 (quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), não possuindo, portanto, força probante que de fato a apelante contratou os serviços do apelado, bem como que recebeu tal valor.

Menciona que, documentos digitais, sem assinatura, não devem possuir validade jurídica, uma vez que facilmente pode ser alterados.

Argumenta que o valor da transferência eletrônica não corresponde ao valor do suposto contrato de empréstimo consignado em discussão (extrato do INSS – ID 34492928), no valor de R$ 3.799,50 (três mil setecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).

Diz que a situação relatada na exordial configura dano moral passível de indenização, tendo em vista que teve, de forma indevida, valores descontados mensalmente de sua aposentadoria.

Assevera que tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do valor descontado indevidamente da sua única fonte de renda (ID 75578996).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 75579451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que o autor/apelado ajuizou esta demanda para que fosse declarada a inexistência do débito, que deu ensejo a descontos mensais em sua aposentadoria, uma vez que não teria contratado nenhum empréstimo junto à ré/apelante.

Pois bem.

No caso, diferentemente do que entendeu o sentenciante, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços pela ré/apelante, bem como o ato ilícito por ela perpetrado.

É que, em que pese a ré/apelante alegar a existência de relação jurídica com a autora/apelada e, portanto, a legalidade os descontos, infere-se que não se desincumbiu do ônus que cometia, consistente na demonstração de que a contratação dos serviços deu-se pela autora/apelante
, a teor do que o inciso II, do art. 373, do CPC.

Como se não bastasse a incidência da referida norma processual civil, incide ao caso concreto os normativos consumeristas, nos quais, em seu art. 14 assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Portanto, considerando que a ré/apelada não demonstrou que o contrato foi firmado pela própria autora/apelante, tem-se que, a teor do dispositivo acima transcrito, a responsabilidade da ré/apelante é objetiva, independentemente da existência de culpa.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Neste contexto, necessária a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, o que, por consequência, torna indevidos os valores descontados diretamente da aposentadoria da apelante, o que impõe a respectiva devolução, na forma simples, uma vez que não visualizada a má-fé da apelada.

Ademais, configurado o evento danoso, resta configurado também o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Assim, a situação vivenciada pela autora/apelante não se trata de mero aborrecimento, porquanto, infere-se do caderno processual que teve, mensalmente, valores descontados daquela que é a sua única fonte de renda (aposentadoria), de modo que, cabível a condenação da ré/apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização deve se dar no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). 2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelado, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução
. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.
(N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao Recurso, a fim de reformar a sentença, para,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; b) Determinar a devolução, na forma simples, dos valores descontados indevidamente; c) Condenar a parte requerida a indenizar os danos morais experimentados pela autora em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data do primeiro desconto. Por consequência, condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021